Tribunal: TJSP
Processo: 2234802-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AGRAVADA - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE emenda DO RECURSO - AFASTAMENTO - inteligÊNCIA DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

AGRAVADA - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - TESE - AGRAVANTE - DESCUMPRIMENTO AO ART. 1.017 DO CPC - INOCORRÊNCIA - JUNTADA DA decisão hostilizada, petição que a ensejou e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AGRAVADA - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE emenda DO RECURSO - AFASTAMENTO - inteligÊNCIA DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

AGRAVADA - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - TESE - AGRAVANTE - DESCUMPRIMENTO AO ART. 1.017 DO CPC - INOCORRÊNCIA - JUNTADA DA decisão hostilizada, petição que a ensejou e manifestação da agravada - DOCUMENTOs - SUFICIÊNCIA PARA A COMPREENSÃO DO PEDIDO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE.

AGRAVADA - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - AGRAVANTE - JUNTADA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO – AGRAVANTE - FACULDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS QUE REPUTA ÚTEIS - EXEGESE DO ART. 1.017, iII, DO CPC - QUESTÃO ADEMAIS PREJUDICADA ANTE A DETERMINAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL que abrangerá as peças da execução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MÉRITO - DETERMINAÇÃO -CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234802-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KRONES
DO
BRASIL
LTDA.,
e
agravado
GIBRON
BRASIL
IMÓVEIS
E
EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234802-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2234802-45.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: KRONES DO BRASIL LTDA.
AGRAVADA: GIBRON BRASIL IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
INTERESSADOS: MUSA CALÇADOS LTDA, JWRS ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO
LTDA,
JEW
ADMINISTRAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES LTDA E JOÃO EDMAR WOLFF
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
VOTO No 9814
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AGRAVADA -
CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA
DO RECURSO - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
AGRAVADA - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - TESE - AGRAVANTE -
DESCUMPRIMENTO AO ART. 1.017 DO CPC - INOCORRÊNCIA -
JUNTADA DA DECISÃO HOSTILIZADA, PETIÇÃO QUE A ENSEJOU
E MANIFESTAÇÃO DA AGRAVADA - DOCUMENTOS - SUFICIÊNCIA
PARA A COMPREENSÃO DO PEDIDO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA
LIDE.
AGRAVADA - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - AGRAVANTE -
JUNTADA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A DECISÃO
RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO
AGRAVANTE - FACULDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS QUE
REPUTA ÚTEIS - EXEGESE DO ART. 1.017, III, DO CPC - QUESTÃO
ADEMAIS PREJUDICADA ANTE A DETERMINAÇÃO DA PERÍCIA
CONTÁBIL QUE ABRANGERÁ AS PEÇAS DA EXECUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MÉRITO - DETERMINAÇÃO -
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234802-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de fraude à execução de bens alienados pelo agravado no curso do
processo, pois entendido que ocorreram em razão da atividade empresarial. A agravante
sustenta que é credora de R$ 179.114.657,28, oriundos de sentença transitada em
julgado em 13.3.2012. Expõe que houve a dissolução irregular da devedora Musa
Calçados. Requereu a desconsideração da personalidade jurídica para que a constrição
recaísse sobre os bens dos sócios, dentre os quais João Edmar Wolff, que lança mão de
empresas “offshore” para pulverizar o patrimônio. Constituiu empresa nas Ilhas
Virgens Britânicas a partir da cisão da JEW Administrações Ltda. Expõe que a agravada
Gibron era denominada JEW e Jeova. João Edmar Wolff e família se retiraram da
sociedade para a inclusão de outra empresa, da qual era titular e sócio da devedora Musa
Calçados. A conduta tem como objetivo o esvaziamento patrimonial e o repasse de
ativos para novas empresas, constituídas como sócias majoritárias em paraísos fiscais.
Há 56 imóveis penhorados. Porém, existem 447, e entre 2013 a 2018, ocorreu a
alienação, pela Gribron, de 169, em fraude à execução. Postula o reconhecimento do
instituto jurídico a partir de 13.11.2013 ou, alternativamente, de 18.2.2014.
A agravada contraminutou. Arguiu preliminares (fls.
1261/1298). Advieram manifestações (fls. 1584/1595, 2442/2443 e 2458/2476).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
indenizatória em fase de cumprimento de sentença. O juízo indeferiu pedido de fraude à
execução, cuja decisão se transcreve:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234802-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
“Vistos. 1) Em análise ao pedido de fraude à execução de
fls. 7449/7464, com documentos, e manifestação da executada de fls. 8148/8171 passo
a deliberar. A exequente alegada, em síntese, a alienação em fraude à execução de
vários imóveis pela executada GIBRON, ocorridos entre 2013 a 2018 (conforme anexo
juntado às fls. 7465/7472). Ocorre que, compulsando os autos da ação verifico que a
executada foi intimada da presente ação somente em 18/02/2014 (fls. 4789 verso 24
volume). Nestes termos, as alienações realizadas antes de tal data não podem ser
consideradas em fraude à execução. Quanto aos demais imóveis, também não restou
configurada a fraude à execução. Infere-se dos documentos juntados que as alienações
se justificam em razão da atividade empresarial desempenhada pela executada,
conforme cláusula quarta, item “i” do seu contrato social (fls. 4814 volume 24).
Ademais, a exequente não demonstrou a hipótese prevista no inciso IV do art. 792 do
CPC, ou seja, que “ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor
ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”. Vale ressaltar que existem, nos autos,
inúmeras penhoras e arrestos sobre bens da executada, bem como fora decretada a
indisponibilidade de todos os seus bens. Por fim, como ressaltado, existe alegação de
dissipação de patrimônio que na verdade trata-se de mera individualização de
matrículas, e outras transações que referem-se a permuta por área construída. Ante o
exposto, indefiro o reconhecimento da fraude à execução. Indefiro também a aplicação
de multa por litigância por má-fé às partes, uma vez que não restou demonstrada a
intenção fraudulenta. 2) Fls. 8450: pela derradeira vez, fica a parte executada instada
a depositar os honorários remanescentes do perito, em 48 horas, sob pena de bloqueio
de valores via bacenjud. Vale ressaltar que a responsabilidade pelo depósito é de todas
as executadas, não havendo distinção. 3) Ciente do trânsito em julgado do v. Acórdão
proferido nos autos do agravo de instrumento no 2150197-45.2014.8.26.0000 e no
2100268-43.2014.8.26.0000. 4) Fls. 8452/8454: a avaliação dos imóveis ocorreu por
carta precatória, portanto o pedido de nova avaliação deve ser feito diretamente ao
juízo deprecado. 5) Anote-se o agravo de instrumento de fls. 8455/8457 ( no
2129474-29.2019.8.26.0000). Mantenho a decisão agravada por seus próprios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234802-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
fundamentos. Oportunamente, informa a parte o julgamento do agravo. Nesta data
prestei as informações solicitadas. Encaminhem-se as informações com urgência. Int.”
(fls. 155/156).
As questões prejudiciais trazidas na contraminuta
merecem afastamento. O art. 1.019 do CPC não veda a aplicação do art. 932, parágrafo
único, do mesmo diploma legal. Diz respeito apenas aos incisos III e IV. Passível ao
relator que conceda prazo para que a agravante sane o vício ou complemente a
documentação, ante mesmo a observância ao princípio da fungibilidade.
No mais, a agravante atendeu o art. 1.017 do CPC. Trouxe
a decisão hostilizada, a respectiva petição que a ensejou e manifestação da agravada
(fls. 155/156, 161/184 e 185/212). As peças são suficientes para a compreensão do
pedido e das circunstâncias da lide. A par disso, como adiante se verá, em razão da
necessidade de perícia contábil, torna-se prejudicada a assertiva da deficiência na
formação do instrumento, porquanto referido trabalho técnico abordará a questão de
fundo.
Além disso, não se obstava o encarte de peças processuais
advindas após a decisão recorrida (fls. 214/218 e 996/1050), conforme faculta o art.
1.017, III, do CPC. Em todo caso, a matéria perdeu o objeto ante a determinação da
realização do trabalho técnico que advirá, o qual abordará a regularidade das operações
imobiliárias. Não há que se falar em supressão de instância.
No mérito, a caracterização de eventual fraude à execução
passa pela análise dos aspectos intrínsecos dos negócios entabulados, das empresas
correlacionadas, dos quadros societários e da higidez da própria atividade empresarial
da agravada. Não se olvide que é expressivo o número de imóveis alienados. Há de se
verificar a regularidade de cada transação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234802-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Não se olvide ainda que as vendas atingem interesse de
terceiros. Veja-se que a agravante inclusive requereu a expedição de ofícios para que os
adquirentes trouxessem o contrato de compra e venda e respectivo comprovante de
pagamento do preço descrito nas matrículas. Tudo isso faz com que se torne
imprescindível a realização da perícia contábil.
A medida possibilitará o debate das questões consideradas
relevantes, mediante a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos
pelas partes. O trabalho técnico abordará as operações desde 14.11.2013, cujo marco,
quando do julgamento final, se decidirá se prevalece como início para o reconhecimento
de eventual fraude à execução.
Merece anotação que os agravos de instrumentos nos
2100268-43.2014.8.26.0000 e 2150197-45.2014.8.26.0000 envolvendo as partes já
foram julgados e, portanto, não há óbice para a análise da questão em debate, assim com
futura alteração do valor da dívida, fatos a serem considerados quando do julgamento
do mérito do recurso, a teor do art. 493 do CPC.
Pelo meu voto, rejeito as preliminares arguidas na
contraminuta. CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Elabore a
perícia contábil com o intuito de aferir a regularidade das alienações dos imóveis a
partir de 14.11.2013, conforme discriminados na petição (fls. 951/966), com a
solicitação da documentação correlata dos respectivos compradores.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR